Tribunal: STF
Processo: RE 1536593
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. CONTRIBUIÇÃO AO RAT (RISCO ACIDENTE DE TRABALHO). DECRETO Nº 3.048/99. CLASSIFICAÇÃO GENÉRICA DO RISCO PELA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.



    1. Remessa Necessária e Apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Barra do Piraí que, nos autos de Ação de Procedimento Comum, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no que concerne à exigência da contribuição ao Seguro Acidente do Trabalho (SAT/RAT) pela alíquota majorada de 3% (três por cento), nos termos do Decreto 6.957/2009, mantendo-se, portanto, a alíquota anterior de 2%; além de reconhecer o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos pela alíquota majorada, com débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, observando-se os termos do art. 74 da Lei 9.430/96 e os atos infralegais que regem a matéria.



    2. A Contribuição ao Risco Acidente de Trabalho (RAT) tem seus contornos estabelecidos no art. 22 da Lei nº 8.212/91, que prevê a incidência de alíquotas de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento), de acordo com o grau de risco da atividade preponderante do contribuinte (leve, médio ou alto). A lei não define o grau de risco de cada atividade, de modo que a tarefa ficou a cargo do Poder Executivo, que editou o Decreto nº 3.048/99, que disciplina o SAT/RAT em seu art. 202 e ainda estabelece em seu Anexo V a relação da atividade preponderante e o consequente grau de risco, utilizando como parâmetro a Classificação Nacional das Atividades Econômicas – CNAE. Posteriormente, o Decreto nº 3.048/99 foi alterado pelo Decreto nº 6.957/2009 - e mais recentemente pelo Decreto nº 10.410/2020 - para modificar o enquadramento atribuído ao grau de risco de diversas atividades econômicas, que, por conseguinte, tiveram a alíquota da contribuição ao RAT modificada.



    3. Ao julgar o RE nº 343.446/SC, o C. STF afirmou que o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica e da legalidade tributária. De fato, embora o princípio da legalidade em matéria tributária exija que constem da lei todos os elementos essenciais da obrigação tributária - fato gerador, sujeito passivo, base de cálculo e alíquota -, nada impede o emprego de conceitos indeterminados, cuja definição fique a cargo de ato regulamentar, naquelas hipóteses em que haja a necessidade de consideração de dados empíricos, fáticos, técnicos ou científicos. Assim, considera-se válida a fixação da alíquota do RAT com base na relação de atividade preponderante e o consequente grau de risco estabelecida no Anexo V do Decreto nº 3.048/99.



    4 Visando a conferir tratamento isonômico aos contribuintes de uma mesma categoria econômica, a Lei nº 10.666/03 inseriu no ordenamento a possibilidade de a alíquota da contribuição ao RAT variar de acordo com avaliações específicas quanto à frequência, gravidade e custo dos acidentes de trabalho verificados em cada empresa, de modo que a alíquota básica da contribuição ao RAT poderá ficar entre 0,5% (meio por cento) e 6% (seis por cento). Trata-se de iniciativa louvável, uma vez que a incidência do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) viabiliza a cobrança reduzida da contribuição ao RAT de empresas que, embora desempenhem atividades a priori caracterizáveis como de risco elevado, realizem investimentos em segurança do trabalho, treinamento e prevenção, e consigam, com isso, alcançar baixos índices de acidente em suas dependências. E vice-versa.



    5. Da análise das legislações que tratam da contribuição ao RAT e do FAP, verifica-se que, para fins de definição da alíquota existe, de um lado, um enquadramento genérico das empresas, a partir da atividade econômica exercida - art. 22, II, da Lei nº 8.212/91 c/c Decreto nº 3.048/99 -, e de outro lado, um enquadramento individual, fundado no dimensionamento da sinistralidade da empresa - art. 10 da Lei nº 10.666/2003. Nesse sentido, ao julgar o Tema 554 de repercussão geral, o C. STF bem afirmou que (i) o enquadramento genérico das empresas neste sistema de financiamento se dá por atividade econômica, na forma do art. 22, inciso II, alíneas a, b e c, da Lei nº 8.212/91, enquanto o enquadramento individual das empresas se dá por meio do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), ao qual compete o dimensionamento da sinistralidade por empresa, na forma do art. 10 da Lei nº 10.666/2003; (ii) as alíquotas básicas do RAT são fixadas expressamente no art. 22, II, da Lei nº 8.212/91, restando ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP), à luz do art. 10 da Lei nº 10.666/2003, a delimitação da progressividade na forma de coeficiente a ser multiplicado por estas alíquotas básicas, para somente então ter-se aplicada sobre a base de cálculo do tributo.



    6. No caso dos autos, a parte autora sustenta a ilegalidade do Decreto nº 6.957/2009 (que alterou o Decreto nº 3.048/99), ao argumento de que a modificação de seu enquadramento não se pautou em estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, nos termos exigidos pelo art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91. Porém, a identificação do risco da empresa por meio de seu CNAE, fundada no Anexo V do Decreto nº 3.048/99, constitui classificação genérica e objetiva atribuída pelo legislador que não pode ser modificada por circunstâncias específicas da empresa autora. A norma inscrita no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91 diz respeito ao enquadramento individual de cada empresa, que atualmente é feita através do FAP, e não à classificação genérica do risco de cada atividade econômica, esta última através do referido Decreto.



    7. O que pretende a parte autora é, na verdade, que este Juízo decida pelo desacerto do decreto classificatório, e declare seu direito à compensação dos valores que teriam sido pagos a maior, o que importaria em substituição do exercício da função regulamentar atribuída ao Executivo, e, segundo se alega, não exercida adequadamente. Porém, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa seara para determinar a incidência de alíquota diversa daquela estabelecida no Decreto, sob pena de afronta à separação dos Poderes.



    8. As conclusões do laudo pericial não são capazes de amparar a pretensão autoral, pois a perícia levou em conta elementos vinculados ao FAP, e não a classificação do Anexo V do Decreto nº 3.048/99 e alterações posteriores.



    9. Conclui-se, portanto, que a r. sentença merece reforma, para julgar improcedentes os pedidos formulados. Assim, no caso concreto, invertidos os ônus sucumbenciais, a parte autora deverá ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa, fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC.



    10. Remessa Necessária e Apelação da União que se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°; 7°; 37; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a parte autora sustenta a ilegalidade do Decreto nº 6.957/2009 (que alterou o Decreto nº 3.048/99), ao argumento de que a modificação de seu enquadramento não se pautou em estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, nos termos exigidos pelo art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91.



    Porém, a identificação do risco da empresa por meio de seu CNAE, fundada no Anexo V do Decreto nº 3.048/99, constitui classificação genérica e objetiva atribuída pelo legislador que não pode ser modificada por circunstâncias específicas da empresa autora. A norma inscrita no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91 diz respeito ao enquadramento individual de cada empresa, que atualmente é feita através do FAP, e não à classificação genérica do risco de cada atividade econômica, esta última através do referido Decreto.



    O que pretende a parte autora é, na verdade, que este Juízo decida pelo desacerto do decreto classificatório, e declare seu direito à compensação dos valores que teriam sido pagos a maior, o que importaria em substituição do exercício da função regulamentar atribuída ao Executivo, e, segundo se alega, não exercida adequadamente. Porém, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa seara para determinar a incidência de alíquota diversa daquela estabelecida no Decreto, sob pena de afronta à separação dos Poderes.



    As conclusões do laudo pericial não são capazes de amparar a pretensão autoral, pois a perícia levou em conta elementos vinculados ao FAP, e não a classificação do Anexo V do Decreto nº 3.048/99 e alterações posteriores.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente